Tribunal: TJDFT
Processo: 0746824-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746824-67.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA APARECIDA DA SILVA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MONICA APARECIDA DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento n. 0716212-46.2024.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. Nos termos da r. decisão recorrida (IDs 208352245 e 211334701), o d. Magistrado de primeiro grau determinou a suspensão da tramitação dos autos de origem ao fundamento de que a controvérsia discutida se amoldava à questão submetida a julgamento no Tema 1264 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Em suas razões de recorrer, o agravante sustenta, em síntese, o distinguishing entre a matéria revolvida nos autos originários e a discussão objeto do referido IRDR, porquanto se limitaria à discussão acerca da inexistência do débito, e não à ocorrência da prescrição do direito da agravada de cobrar a dívida. Com esses argumentos pleiteia, em sede de cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a retomada da tramitação do processo de origem. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja confirmada a tutela vindicada e reformada a r. decisão agravada. Desnecessário o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça (ID 198583138 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300,caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não ter sido delineado o requisito do risco de lesão grave e de difícil reparação. No ponto, inequívoco que a agravante não apresentou ambos os requisitos autorizadores, necessários ao deferimento da tutela recursal, uma vez que não discorreu sobre eventuais riscos concretos, relacionados ao dano irreparável ou de difícil reparação, na hipótese de não ser concedida a tutela vindicada. Na verdade, a agravante limitou-se a sustentar que a hipótese dos autos de origem não se amolda à matéria em discussão no Tema 1264 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Por conseguinte, a argumentação vertida pela recorrente não se mostra suficiente para evidenciar o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Uma vez que o perigo de dano é pressuposto indispensável para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, sua ausência importará em seu indeferimento. Nesta acepção, a ratificar a inteligência dos argumentos aludidos, esta egrégia Corte já se manifestou: Acórdão 1669549, 07362358420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1663585, 07344846220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por essas razões, em que pese ser possível, durante a análise do mérito recursal, cogitar-se o deferimento da matéria devolvida à apreciação pela segunda instância, no momento, é inequívoca a ausência, ao menos em sede de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024 às 19:13:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora